Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS EM ESCOLA PÚBLICA EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. NECESSIDADE. TEMA No 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA.
Durante a suspensão do processo, é vedada a prática de qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de medidas urgentes, a fim de evitar dano irreparável (art. 314, CPC).
Comprovada a urgência da situação e a possibilidade de dano grave, o Judiciário pode impor ao Poder Público a realização de reparos em escola pública, sem que isso implique usurpação da competência do c. STF para decidir questão submetida à sistemática da repercussão geral.